Tribunal: TJES
Processo: 0014321-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro; Roubo
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014321-62.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CELIO DIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CELIO DIAS DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 157, art. 213 (vítima Lourdes), do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, absolvendo-lhe do crime do art. 213 (vítima Gilmara) do Código Penal.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação pela prática do crime do art. 213 do Código Penal e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
CELIO DIAS DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 157, art. 213 (vítima Lourdes), do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, absolvendo-lhe do crime do art. 213 (vítima Gilmara) do Código Penal.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação pela prática do crime do art. 213 do Código Penal supostamente praticado contra a vítima Lourdes e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, em 08/10/2021, no bairro Nova Carapina I, Serra/ES, o acusado, Célio Dias da Silva, subtraiu mediante grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove reais) pertencente ao “Restaurante do Brás”, além de ter constrangido as vítimas, Lourdes Ferreira dos Santos e Gilmara da Silva Pertel, a permitir que com elas fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Extrai da leitura do art. 213 do Código Penal que o crime de estupro se consuma quando se constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Nesse sentido, “
constranger significa tolher a liberdade, forçar ou coagir, o cerceamento destina-se a obter a conjunção carnal ou outro ato libidinoso
”(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Comentado. 17. ed. JusPodivm, p. 684).

Dessa forma, autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas juntas nos autos, em especial a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento realizada em 16/05/2022.

A testemunha Gilmara, em suas declarações em juízo, disse que viu o réu imprensando a vítima Lourdes na parede e que, quando o acusado a viu, passou-lhe a mão por fora da roupa, depois prendeu as vítimas no banheiro.

Já a vítima Lourdes aduziu em juízo que o réu entrou no estabelecimento, sacou uma arma e começou a apalpá-la por dentro da roupa, que a levou para um canto e começou a passar as mãos em suas partes íntimas, nos seus seios, nas suas nádegas, na sua barriga e que chegou a descer as suas calças, da mesma forma que tocava as suas partes íntimas com as dele, e que percebeu que ele estava excitado. Além disto, a vítima Lourdes narrou que a vítima Gilmara apareceu, tendo o réu as trancado no banheiro.

Isso posto, observa-se que o réu constrangeu a vítima Lourdes, mediante ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, forçando-a a permitir que ele praticasse ato libidinoso, restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de estupro, conforme entendimento ratificado pelos tribunais:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Evidenciado que a Corte Estadual, com base nas provas constantes dos autos, concluiu que "a palavra da vítima, firme e coerente, em harmonia com os elementos colhidos nas fases administrativa e judicial, constitui-se de prova suficiente a demostrar, além de qualquer dúvida razoável, a conduta narrada na exordial acusatória", a pretensão de desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. 3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 4.
O crime de estupro contempla duas condutas distintas, quais sejam, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, com emprego de violência ou grave ameaça. Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 767.899/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.).

Ademais, importante destacar que, nos crimes sexuais, as declarações da vítima são de real valor probatório, principalmente quando amparados pelos demais meios de provas, como no caso concreto, em que a testemunha presencial Gilmara confirmou os relatos da vítima Lourdes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. PRESCINDIBILIDADE. HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. 3. A não realização de laudo pericial não compromete a higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. 4.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1586879 MS 2019/0282855-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017). Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado pelos depoimentos de seus genitores.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 631294 MS 2020/0325227-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021).

Restou então devidamente demonstrado que o réu praticou atos libidinosos com a vítima Lourdes, constatando-se existirem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 213 do Código Penal.

Ademais, requer a defesa a reforma da dosimetria da pena.

Quanto ao crime do art. 157 do Código Penal, vê-se que na primeira fase da dosimetria houve valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação transitada em julgada por crime anterior, de modo que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. Na segunda fase, reconheceu-se a presença da agravante da reincidência, não havendo
bis in idem
em razão da multirreincidência do acusado, e da atenuante da confissão espontânea, de maneira que ocorreu a compensação integral destas. Uma vez ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. A pena de multa foi fixada em 13 (treze) dias-multa.

Já quanto ao crime do art. 213 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria houve valoração negativa dos maus antecedentes, de modo que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses. Na segunda fase, reconheceu-se a presença da agravante da reincidência, estabelecendo-se a pena intermediária em 07 (sete) anos. Uma vez ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a pena definitiva foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão. A pena de multa foi fixada em 14 (catorze) dias-multa.

Nessa perspectiva, vislumbro que, na primeira fase da dosimetria, houve valoração idônea da circunstância judicial dos antecedentes, observando-se para fixação da pena-base inclusive
quantum
de aumento inferior às frações ideais sugeridas pela doutrina e jurispurdência, não havendo que se falar, por isso, em desproporcionalidade. Nesse sentido:

Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data de Publicação: DJE 12/11/2020).

Na segunda fase, em relação ao crime de roubo, entende-se que "
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
" (AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021). Já na dosimetria do crime do art. 213 do Código Penal, a aplicação da agravante foi feita dentro dos limites indicados na dosimetria, uma vez que o aumento de 06 (seis) meses representa 1/12 (um doze avos) da pena-base. Conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Destarte, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART.
213 DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA NO ÂMBITO DOS CRIMES S
E
XUAIS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Extrai da leitura do art. 213 do Código Penal que o crime de estupro se consuma quando se constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

2. O réu constrangeu a vítima, mediante ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, forçando-a a permitir que ele praticasse ato libidinoso, restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de estupro.

3. Importante destacar que, nos crimes sexuais as declarações da vítima são de real valor probatório, principalmente quando amparados pelos demais meios de provas. Precedentes do STJ.

4. V
erifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

5. Recuso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.